Tribunal: TJDFT
Processo: 0707817-47.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO ADMINISTRATIVA MANTIDA PELO TCDF. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso sob a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade se, da leitura da peça recursal, extrai-se o inconformismo da recorrente com o que foi decidido, apontando em seu recurso, o que no seu entender seria “flagrante equívoco quanto à interpretação dos termos do edital e os argumentos trazidos no mandamus”, enumerando cada um dos pontos passíveis de correção, por esta instância revisora.
2. Não padece de nulidade a sentença ora guerreada, pois, contém fundamentação processual e atende ao princípio da motivação insculpido no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e, aos requisitos exigidos no artigo 489 do CPC.
3. Para que seja concedida a ordem em mandado de segurança é indispensável que a pretensão manifestada seja corroborada por comprovação imediata do direito a ser protegido, uma vez que a via eleita não comporta dilação probatória.
4.Verifica-se que não há nos autos prova pré-constituída apta a tornar incontroversa a situação fática exposta pela Impetrante, tanto que o TCDF, à unanimidade, julgou improcedente a Representação com Medida Liminar ofertada pela ora apelante.
5. Quanto à qualificação técnica operacional da empresa concorrente, verifica-se que o Pregoeiro entendeu comprovada a sua qualificação técnica, conforme estabelece o item 11.6 do Edital, não tendo a apelante logrado êxito em demonstrar o contrário.
6.Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.